Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013277-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO MANDATÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIDE PELA PARTE EXEQUENTE (CONAB) – BANCO QUE INTERVEM E PEDE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MERO MANDATÁRIO QUE NÃO TEM PODERES EXECUTIVOS – BUSCA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

1-
“
O mero mandatário não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio direito alheio”

(
TJDF ; Relator(a): GISLENE PINHEIRO
Processo: 07045370220188070000; 24/10/2018).

2-
“Em razão do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado art. 329 e 340 do CPC/15, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei, o que não é o caso dos autos.
(TJGO, Apelação (CPC) 5415869-41.2017.8.09.0029, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, 6a Câmara Cível, julgado em 06/06/2019, DJe

de 06/06/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020